Tribunal: TJMT
Processo: 1043832-86.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043832-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (APELANTE), JULIAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 925.812.851-68 (APELADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO TÓPICO RELATIVO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RETENÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ADVOGADO EM FAVOR DE CLIENTE. DIALETICIDADE RECURSAL. CITAÇÃO POSTAL EM ENDEREÇO PROFISSIONAL.

TEORIA DA APARÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANDATO. PRESCRIÇÃO DECENAL.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

HONORÁRIOS RECURSAIS.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença de parcial procedência em ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral, que determinou a restituição
dos valores
recebidos pelo advogado e não repassados ao cliente, além do pagamento de reparação extrapatrimonial fixada em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a dialeticidade do capítulo recursal relativo aos consectários legais; (
ii
) a validade da citação postal entregue no endereço profissional; (
iii
) o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
iv
) o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores derivados do mandato; e (v) a configuração e o valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do capítulo relativo aos consectários legais, pois as razões recursais não individualizam o desacerto da sentença, a alegada sobreposição de encargos ou o critério pretendido.

4. É válida a citação postal entregue no endereço profissional indicado pelo próprio destinatário e recebida por pessoa identificada no estabelecimento, ausente prova concreta capaz de afastar a teoria da aparência.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte regularmente citada deixa de contestar, não requer prova específica e não demonstra a pertinência de dilação probatória para alterar a solução da causa.

6. A pretensão de restituição de valores que deveriam ser transferidos pelo advogado ao cliente decorre do mandato e do dever de prestar contas, afastando a incidência subsidiária do enriquecimento sem causa e submetendo-a ao prazo decenal.

7. A retenção injustificada de parcelas recebidas pelo advogado em nome do cliente viola os deveres de transparência e fidelidade próprios do mandato, extrapola o mero inadimplemento e autoriza a reparação moral.

8. Mantém-se a indenização de R$ 10.000,00, pois o montante considera a gravidade da conduta, o valor retido, o período de privação e as funções compensatória e preventiva da reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O capítulo recursal que não individualiza o erro atribuído à sentença, a alegada irregularidade e a providência pretendida não atende ao princípio da dialeticidade. 2. É válida a citação remetida ao endereço profissional correto e recebida por pessoa identificada no estabelecimento, ausente prova concreta que afaste a teoria da aparência. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte regularmente citada não requer provas nem demonstra sua pertinência. 4. A pretensão de restituição de valores recebidos pelo advogado em nome do cliente, fundada no mandato e no dever de prestar contas, submete-se ao prazo prescricional decenal. 5. A retenção injustificada de valores do cliente pelo advogado ultrapassa o mero inadimplemento e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 205, 668 e 886; CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 1.450.082/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.04.2021,
DJe
24.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.957.468/MA, Quarta Turma, j. 20.06.2022,
DJe
24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta por
Murilo Mateus Moraes Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Julian de Oliveira Souza
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo apelado para o fim de condenar o apelante à devolução do valor original de R$
8.000,00,sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária se pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),ambos a contar do prejuízo.

Condeno
u, ainda,
o réu
/apelante
ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença)
, além do
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

O apelante s
ustenta, inicialmente, a nulidade da citação
, ao argumento de que
a carta
de citação
, expedida por aviso de recebimento em 24/07/2025 e posteriormente registrada como “entregue (
ecarta
)” em 13/08/2025, foi encaminhada ao seu endereço profissional, mas recebida por terceira pessoa sem vínculo funcional com ele, sem protocolo formal, rastreabilidade ou prova de efetivo repasse.

Alega que, embora formalmente certificada a entrega, a citação não lhe proporcionou ciência efetiva da demanda. Invoca o art. 239 do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de pessoa física, a citação postal deve, em regra, ser entregue ao próprio destinatário, ressalvada a hipótese do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a correspondência não foi recebida por secretária, preposta ou recepcionista vinculada ao seu escritório, mas por terceira pessoa, em local que, segundo afirma, não possuía controle formal de recebimento ou mecanismo confiável de entrega das correspondências aos destinatários. Defende que a assinatura de terceiro no aviso de recebimento, sem demonstração de vínculo qualificado ou de efetiva entrega da carta, não permite presumir sua ciência acerca do processo.

Aduz que a irregularidade lhe causou prejuízo concreto, pois resultou em revelia, julgamento antecipado e sentença condenatória sem que pudesse apresentar contestação, suscitar matérias preliminares e prejudiciais, impugnar documentos, requerer provas ou exercer integralmente o contraditório e a ampla defesa. Requer, por isso, a anulação da citação, da revelia e da sentença, com retorno dos autos à origem para nova citação válida.

Subsidiariamente, alega cerceamento de defesa. Sustenta que a controvérsia envolve análise de depósitos, forma de pagamento, extensão das obrigações, dinâmica de repasse de valores, interpretação documental e exame da relação jurídica entre as partes, matérias que,
na sua ótica
, não comportavam julgamento antecipado fundado na revelia e em documentos unilaterais.
Requer, assim,
a cassação da sentença, com reabertura da instrução probatória.

Também subsidiariamente, suscita a prescrição. Afirma que os fatos narrados na inicial remontam aos anos de 2020 e 2021, enquanto a ação foi ajuizada em 20/05/2025. Defende a incidência do prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por entender que a pretensão se funda em alegado enriquecimento sem causa ou ressarcimento patrimonial decorrente de deslocamento indevido de valores.

Insurge-se contra a condenação por danos morais. Alega que a controvérsia é patrimonial e obrigacional, inexistindo demonstração de exposição pública, abalo de imagem, humilhação social ou fato excepcional
apto a atingir direitos da personalidade. Sustenta que o dano moral não decorre automaticamente do alegado inadimplemento ou da suposta retenção de valores. Requer sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, com observância da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da citação, com anulação da revelia e da sentença; subsidiariamente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa; o reconhecimento da prescrição; a exclusão ou redução dos danos morais; a adequação dos consectários legais; a redistribuição dos ônus sucumbenciais; e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal quanto à insurgência relativa aos consectários legais. Alega que o apelante se limitou a afirmar, genericamente, a impossibilidade de cumulação da taxa Selic com outros índices, sem indicar o concreto desacerto da sentença, apontar eventual cumulação indevida ou explicitar o critério que reputa aplicável, razão pela qual requer o não conhecimento do tópico.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença,
com a
majoração dos honorários advocatícios.

No curso do processamento recursal, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Intimado para recolher o preparo, o recorrente efetuou o pagamento em dobro, conforme certidão juntada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.

Das
preliminares

I
.1.
D
a

preliminar de não conhecimento do tópico relativo aos consectários legais

O apelado sustenta que a insurgência relativa aos consectários legais não observa o princípio da dialeticidade recursal, pois o recorrente limitou-se a enunciar a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, sem indicar o concreto desacerto atribuído à sentença, individualizar eventual cumulação indevida ou apontar o critério que entende aplicável.

A impugnação recursal deve enfrentar, de modo objetivo, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justificariam sua reforma, não bastando a formulação de tese jurídica abstrata e dissociada do conteúdo do julgado.

No caso, a apelação não delimita qual dos critérios estabelecidos para os danos materiais ou morais reputa incorreto, tampouco esclarece em que período ocorreria a alegada sobreposição de encargos ou qual providência concreta pretende obter.

A deficiência impede a exata compreensão da controvérsia devolvida ao Tribunal e inviabiliza o contraditório específico, incidindo o art. 932, III, do Código de Processo Civil. Assim,
acolho
a preliminar suscitada pelo apelado para não conhecer da apelação quanto aos consectários legais.

I
.
2
.
D
a

preliminar de
nulidade de citação

A alegação de nulidade da citação assenta-se no fato de que o aviso de recebimento foi subscrito por terceira pessoa, a quem o recorrente atribui ausência de vínculo com seu escritório, circunstância que, segundo afirma, teria impedido a ciência da demanda e comprometido o contraditório.

O AR
,
contudo, registra a entrega em
01/08/2025
no endereço profissional do recorrente, situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1.894, sala 707, com assinatura e identificação da recebedora. Trata-se, ademais, do mesmo local posteriormente indicado pelo próprio recorrente nas manifestações apresentadas nesta instância, sem alegação de inexatidão ou alteração do endereço
(ID.
363125852
e 375024351).

A citação remetida ao estabelecimento profissional do destinatário e recebida por pessoa que, pelas circunstâncias objetivas, presume-se integrada à rotina do local, rege-se pela teoria da aparência.

O Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp
n. 1.450.082/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, reconheceu a validade da citação postal encaminhada ao escritório comercial do devedor e recebida por pessoa que presumivelmente nele trabalhava, ainda que ausentes poderes expressos para o recebimento da correspondência.

(STJ - Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021)
.

A presunção decorrente da entrega no endereço correto pode ser afastada por demonstração concreta de que a pessoa era estranha ao estabelecimento ou de que a correspondência não poderia ter sido encaminhada ao destinatário.

A mera afirmação de desconhecimento da recebedora, desacompanhada de elementos que infirmem os dados constantes do aviso de recebimento, não se mostra suficiente para comprometer a regularidade do ato, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

I
.
3
.
D
o alegado cerceamento de defesa

Em caráter subsidiário, sustenta o recorrente que o julgamento antecipado da lide restringiu o exercício da defesa, pois a controvérsia envolveria a análise dos depósitos efetuados no processo trabalhista, da forma de pagamento e da relação jurídica estabelecida entre as partes, aspectos que, a seu ver, demandariam dilação probatória.

A regularidade da citação, contudo, afasta a premissa de que a ausência de participação processual decorreu de limitação imposta pelo Juízo. O réu não apresentou contestação, não indicou fatos controvertidos nem requereu prova específica e, intimadas as partes para especificarem as provas pretendidas, apenas o autor se manifestou pelo julgamento antecipado.

A alegação recursal também não individualiza qual meio de prova deveria ter sido produzido, qual
fato concreto
se destinaria a demonstrar ou de que modo alteraria a conclusão fundada na documentação
acostada aos autos e nos efeitos da revelia, circunstâncias que autorizavam o julgamento na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso a
sentença não se baseou na falta de prova cuja produção tivesse sido postulada pelo réu, mas no acervo documental disponível e na ausência de controvérsia regularmente instaurada, razão pela qual
REJEITO
a alegação de cerceamento de defesa.

I
.
4
.
D
a

prescrição

A argumentação recursal associa a pretensão ao enriquecimento sem causa e, com base no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, defende a incidência do prazo trienal porque os pagamentos controvertidos ocorreram entre 2020 e 2021 e a ação foi ajuizada em 20 de maio de 2025.

A causa de pedir, contudo, revela vínculo jurídico específico, pois a pretensão decorre da alegada retenção, pelo advogado constituído, de parcelas que o acordo trabalhista destinava ao cliente, em afronta ao dever de prestar contas e transferir ao mandante as vantagens obtidas no exercício do mandato, previsto no art. 668 do Código Civil.

A restituição fundada no enriquecimento sem causa possui caráter subsidiário, não incidindo quando a relação jurídica dispõe de causa própria para amparar a pretensão, nos termos do art. 886 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a pretensão fundada em inadimplemento contratual observa o prazo prescricional decenal, salvo previsão legal específica
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM PLANTA. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL .
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DA
LESÃO .

1. Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil"
2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do
art
.
189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da
actio
nata. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1957468 MA 2021/0276442-0, Data de
Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
(destaquei).

Proposta a demanda em 2025, não transcorreu o lapso prescricional de dez anos, razão pela qual
REJEITO
a prejudicial
de prescrição
.

II.

Do mérito

A insurgência dirige-se à condenação por dano moral, ao argumento de que os fatos retratariam mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa autônoma aos direitos da personalidade. A configuração do dano extrapatrimonial, contudo, não decorre automaticamente do descumprimento obrigacional, exigindo exame da natureza da relação jurídica, dos deveres violados e das circunstâncias concretas que circundam a conduta atribuída à parte.

No caso, o acordo trabalhista reservou ao advogado duas parcelas de R$ 9.000,00 a título de honorários, estabelecendo que as vinte e uma parcelas remanescentes, de R$ 2.000,00 cada, fossem depositadas diretamente na conta do cliente.

Conforme documentado, quatro parcelas destinadas ao mandante, no total de R$ 8.000,00, foram creditadas na conta do recorrente, circunstância que levou o Juízo do Trabalho a considerá-las quitadas pela devedora, sem que houvesse prova de repasse ao destinatário.

A controvérsia, portanto, não se limita à falta de pagamento de obrigação comum, pois alcança os deveres de transparência e prestação de contas inerentes ao mandato profissional, afetando a confiança que constitui elemento essencial da relação entre advogado e cliente.

A retenção injustificada de valores recebidos pelo advogado em nome do cliente, quando demonstrada a ausência de repasse, ultrapassa o dissabor próprio das relações patrimoniais e autoriza a reparação moral.

O valor fixado em R$ 10.000,00 considera a natureza da violação, a quantia indevidamente retida, o período de privação e as funções compensatória e preventiva da indenização, sem revelar desproporção que autorize a redução pretendida.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar suscitada pelo apelado para não conhecer da apelação quanto aos consectários legais. Na
parte conhecida,
rejeito
as preliminares de nulidade da citação e de cerceamento de defesa, bem como a prejudicial de prescrição e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026